Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702948-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LAÉRCIO DE CARVALHO ALVES RECORRIDOS: CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAILA CAVALCANTI CURI, PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Constatando-se que a prova pericial foi determinada de ofício pela Juíza da causa, aplica-se a parte final do dispositivo legal em questão, determinando-se o rateio entre as partes, de forma igualitária, da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Agravo de Instrumento provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 373, inciso I, §1o, do Código de Processo Civil, porque, na segunda fase da ação de prestação de contas, o autor da ação deve adiantar os honorários periciais quando a prova técnica é por ele requerida ou determinada de ofício pelo magistrado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 26523794 – Págs. 1 e 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. Em contrarrazões, os recorridos requerem seja a parte contrária condenada a pagar-lhes multa por litigância de má-fé. II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, seja regular o preparo e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 26554004 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 26555910 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de instrumentos de mandado e se limitou a apresentar o substabelecimento de ID 26720169 – Pág. 1. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Portanto, não estando regular a representação processual do recorrente, indefiro o pedido de publicação exclusiva. Em relação ao pedido de pagamento de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015